Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720554-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA AMELIA GOMES SOARES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Ana Amélia Gomes Soares, em face da r. sentença (ID 50379606) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais proposta em desfavor do Apelado, Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela Apelante, nos seguintes termos (ID 50379576 - págs. 36/38): “13.0 - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS Ante o exposto, requer-se: a) A tramitação de urgência nos moldes do Estatuto do Idoso por tratar-se de pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade – Lei no 10.741/2013 e nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC/2015; b) A citação do Requerido, no endereço supra descrito para que querendo, responda aos termos da presente ação, bem como, a intimação para trazer aos autos: (I) o saldo devedor da Requerente; (II) prova de desbloqueio, de uso e as próprias faturas/extratos detalhados do suposto cartão de crédito; (III) a prova de envio e recebimento do cartão de crédito, senha e das faturas à Requerente; sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos ora alegados; c) A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Requerente se encontra em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade perante a Requerida, fato que inequivocamente atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a inversão do ônus da prova no presente caso, nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor; d) A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA conforme o art. 6o, VIII, do CDC que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, bem como seja determinada a EXIBIÇÃO pela requerida DE DOCUMENTOS, a fim de contestar o aqui alegado, essencialmente para a juntada do instrumento de contrato de cartão de empréstimo consignado RMC, tendo a Autora somente o documento de solicitação de saque via cartão de crédito, já juntado em anexo; e) No mérito seja a presente, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, declarando nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a quitação de débito feito pela Autora de R$ 10 mil, pelo valor acrescido de juros de 3,90 % e correção monetária, no total de R$ 58.874,26 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos) condenando o Requerido à restituição em dobro do restante do valor indevido e a indenização por danos morais; f) A devolução em dobro dos valores que o Requerido cobrou do Requerente a mais do que o valor efetivamente repassado a esta de R$ 10 mil, no importe de R$18.272,14(dezoito mil, duzentos e setenta dois reais e quatorze centavos), {77.146,40 – 58.874,26} valor este que por ser indevido, deve ser ressarcido em dobro, perfazendo o total de R$ 36.544,28 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), bem como, de valores eventualmente cobrados durante o processo, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária; g) A condenação do Requerido ao pagamento da verba indenizatória referente aos DANOS MORAIS sofridos e arbitrados por Vossa Excelência, não inferior ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); h) A concessão da tutela de urgência, como institui o art. 300 do NCPC, objetivando a URGENTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS DO RESPECTIVO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC), bem como aplicação de multa, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, no caso de não cumprimento da medida; i) Condenar o Requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, de honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação, consoante o art. 85 do CPC;” Em face da sucumbência, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nas razões recursais (ID 50381259), a Autora/Apelante alega que realizou somente 3 (três) saques com o cartão de crédito, 2 (dois) no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e 1 (um) no valor de R$1.544,00 (mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) e que, por isso, somente se manifestou após 6 (seis) anos, por não ser inadimplente. Sustenta que, apesar de ter tomado empréstimo total de pouco mais de R$20.000,00 (vinte mil reais), até a data da interposição do recurso já havia adimplido a quantia de R$77.156,40 (setenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Argumenta que foi induzida a erro no momento da contratação, pois acreditou estar contratando empréstimo consignado, o que torna o negócio jurídico nulo. Assevera que o Banco Réu praticou conduta abusiva e que, além de suspender o contrato, deve indicar o percentual de juros, comissões e demais acréscimos em propagandas sobre empréstimos consignados. Relata ser servidora pública aposentada, com renda mensal líquida entre R$6.000,00 (seis mil reais) e R$7.000,00 (sete mil reais) e que, consultando os contracheques, verificou que vem ocorrendo descontos fixos mensais sob a denominação “amortização cartão crédito” no valor de R$ 937,95 (novecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) desde a assinatura do contrato, em agosto de 2016. Afirma que nunca utilizou o cartão de crédito, o qual não foi solicitado nem desbloqueado. Sustenta que houve venda casada, pois somente pretendia contratar um empréstimo consignado e o representante do Banco a convenceu a contratar a modalidade de crédito indicada, sob o argumento de que somente liberaria o valor mediante a contratação do cartão. Salienta que, passados 7 (sete) anos, constatou que os descontos não cessavam e contatou o Réu para obter informações e solicitar o cancelamento, todavia, não obteve êxito. Sustenta ser cabível a inversão do ônus da prova, de forma que o Réu comprove a regularidade da contratação. Requerer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos no contracheque. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, todavia, não se vislumbra a presença de tais requisitos no que concerne ao pleito de imediata suspensão dos descontos das parcelas no contracheque da Autora. Quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). No caso concreto, malgrado alegue a nulidade dos contratos, sob o argumento de que foi induzida a erro e não sabia que estava contratando cartão de crédito consignado, verifica-se que o Réu apresentou os ajustes firmados pelas partes, todos assinados pela Autora, fato por ela não impugnado. Por intermédio dos instrumentos, infere-se que a Autora solicitou um cartão de crédito consignado com a possibilidade de realização de saque para pagamento mediante desconto em folha de pagamento ou na conta corrente, conforme disposto no “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” (ID 50379588 - págs. 2/3). Por ocasião dos saques, ela assinou termos nos quais constavam expressamente o valor do saque; as taxas de juros mensal e anual; e o valor do IOF incidente sobre os valores emprestados. Desse modo, em análise perfunctória própria da medida requerida, inviável reconhecer a probabilidade do direito de suspensão dos descontos em folha de pagamento da Autora, pois, a priori, autorizados pelos instrumentos que firmou. Da mesma forma, não se evidencia o periculum in mora, considerando que os contratos foram firmados no ano de 2016 e a Autora vêm suportando os descontos em folha desde então; portanto, há mais de 7 (sete) anos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator